Tribunal: TJDFT
Processo: 0712409-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GIOVANNI ANSELSO VIEIRA contra a decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, em demanda autuada sob o no 0707638-73.2020.8.07.0001, proposta em desfavor de BR ROAD MOTORS E OUTRO, indeferiu o pedido liminar. Em suas razões recursais, narra ter adquirido uma motocicleta seminova em 2016 e ter realizado o plano de manutenção e garantia estabelecido pela montadora. Discorre sobre o acidente sofrido em 19/9/2019 em razão do rompimento de dois tubos do chassi e sobre o trâmite na oficina para reparação do vício. Destaca que o reparo gratuito foi negado pelo encerramento da garantia contratual e pela existência de ação intermediária que excluiria a responsabilidade da montadora. Defende que houve procedimento de manutenção preventiva meses antes que constatou a regularidade dos parafusos. Alega que não possui outro meio de locomoção, mostrando-se necessária a locação de veículo reserva até a solução final da lide. Busca, liminarmente, seja determinado o fornecimento de veículo reserva, similar ao de sua titularidade, até o julgamento do feito. Comprovante de recolhimento das custas no id 16118760. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Novo Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. Na hipótese sob exame, a suposta constatação de acidente de consumo demanda a formação do contraditório e especialmente a dilação probatória. Não há como apurar, a partir de documentos unilateralmente produzidos, apontar a responsabilidade das agravadas pelo rompimento dos tubos do chassi. Enquanto não apurado o nexo de causalidade entre o dano ao veículo e o defeito de fabricação, é inviável imputar às agravadas a obrigação de custear veículo reserva, sem prejuízo de eventual ressarcimento posterior do agravante pelos prejuízos decorrentes da ausência de veículo na hipótese de reconhecimento da procedência do pedido na sentença. Colaciona-se precedente desta e. Turma consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADAS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. VEÍCULO. RESCISÃO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONSERTO DO BEM. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. COGNIÇÃO PERFUNCTÓRIA PRÓPRIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DAREM SUPORTE À ALTERAÇÃO PLEITEADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Em sede de cognição sumária própria do rito a que se submete o agravo de instrumento, não se releva razoável determinar o reparo do veículo e a disponibilização de veículo reserva, uma vez que a existência de eventual defeito de fabricação deve ser apurada mediante o necessário aprofundamento nas provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1230849, 07206863920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator